Tribunal: TJSP
Processo: 1002324-33.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Cubatão – Pretensão de enquadramento nos termos da LC no 86/16, de acordo com a escolaridade atual da servidora – Cargo, no entanto, de nível médio – Art. 4o da LC 86 que deu atribuições e arts. 5o e 6o que deu vencimentos de professores aos pajens, burlando a regra constitucional do concurso público – Violação do art. 37, I e II, da CF e arts. 111 e 115, I e

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Cubatão – Pretensão de enquadramento nos termos da LC no 86/16, de acordo com a escolaridade atual da servidora – Cargo, no entanto, de nível médio – Art. 4o da LC 86 que deu atribuições e arts. 5o e 6o que deu vencimentos de professores aos pajens, burlando a regra constitucional do concurso público – Violação do art. 37, I e II, da CF e arts. 111 e 115, I e II, da CE – Incidente de inconstitucionalidade dos arts. 4o, 5o e 6o da LC 86 acolhido pelo OE do TJSP – Sentença confirmada – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002324-33.2018.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante CARMEN
MENEZES CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CAIXA DE PRE-
VIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO e PREFEITURA
MUNICIPAL DE CUBATÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002324-33.2018.8.26.0157 -Voto no 31.072-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1002324-33.2018.8.26.0157.
Comarca de CUBATÃO 2a Vara Juiz Rodrigo Pinati da Silva.
Apelante:
CARMEN MENEZES CARVALHO.
Apelados: MUNICÍPIO DE CUBATÃO e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO.
VOTO No 31.072.1.?
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL Cubatão Pre-
tensão de enquadramento nos termos da LC no 86/16, de a-
cordo com a escolaridade atual da servidora Cargo, no
entanto, de nível médio Art. 4o da LC 86 que deu atribui-
ções e arts. 5o e 6o que deu vencimentos de professores aos
pajens, burlando a regra constitucional do concurso público
Violação do art. 37, I e II, da CF e arts. 111 e 115, I e II,
da CE Incidente de inconstitucionalidade dos arts. 4o, 5o e
6o da LC 86 acolhido pelo OE do TJSP Sentença confir-
mada Recurso de apelação desprovido.
Ação proposta por servidora pública aposentada, pajem,
contra o Município de Cubatão e a Caixa de Previdência dos Servidores Mu-
nicipais de Cubatão, objetivando o seu enquadramento nos termos da LC
86/16.
A sentença, de relatório adotado, rejeitou o pedido. 1

Recorre a autora, pela reforma da sentença; recurso pro-
cessado e contra-arrazoado. 2
Arguida a inconstitucionalidade dos arts. 4o, 5o e 6o da
LCM 86/2016, o Órgão Especial do TJSP acolheu o pedido. 3
Fundamentação
1 Sentença, fls. 387/390.
2 Recurso de apelação, fls. 395/407; contrarrazões, fls. 411/415 e 416/431.
3 Acórdão, fls. 478/489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002324-33.2018.8.26.0157 -Voto no 31.072-JV
3
Sustenta a autora que não foi corretamente classificada
nos termos dos artigos 5o e 6o na LCM no 86/16, de acordo com sua escola-
ridade; a sentença declarou a inconstitucionalidade incidental desses dispo-
sitivos, entendendo que os vencimentos devem se referir ao nível de escola-
ridade do cargo no momento da nomeação, o contrário caracterizaria “inde -
vida equiparação
salarial com cargo mais qualificado em detrimento
da i-
gualdade relativamente
aos demais servidores” .
De fato, são inconstitucionais os arts. 4o, 5o e 6o da LC no
86/16, no que se refere ao enquadramento dos pajens de Cubatão, que vio-
lam o art. 37, I e II, da CF, e arts. 111 e 155, I e II, da Constituição do Estado,
pois transformam ou equiparam o cargo de pajem ao cargo de professor,
burlando a regra constitucional do concurso público, como reconheceu o
Órgão Especial do TJSP na Arguição de Inconstitucionalidade no
0019168-27.2019.8.26.0000:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Transformação dos cargos
de pajens para professores, sem concurso. Alteração de atribuições e venci-
mentos. Arts. 4o, 5o e 6o, da Lei Complementar no 86, de 21 de dezembro de
2016. Violação à regra do concurso público. Inadmissibilidade. Súmula Vin-
culante no 43. Ofensa aos arts. 111 e 115 da Constituição do Estado de São
Paulo. Precedentes. Arguição acolhida.” (Incidente De Arguição de Incons-
titucionalidade Cível 0019168-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Evaristo
dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Cubatão - 2a Vara;
Data do Julgamento: 25/09/2019).
Objetiva autora sua classificação nos termos da LC 86/16,
mas reconhecida a inconstitucionalidade de seus dispositivos, o pedido é
mesmo improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002324-33.2018.8.26.0157 -Voto no 31.072-JV
4
Ante o exposto, confirmo a sentença por seus e pelos
fundamentos aqui aduzidos; responde a autora pelos ônus sucumbenciais
conforme estabelecido pela sentença, elevada a verba honorária para 12%
(doze p/cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, ressalvada a gratuidade judiciária concedida. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR